Tribunal: TJMT
Processo: 1021634-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANA LUIZA DE ASSIS PEREIRA - CPF: 030.328.811-61 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0021-93 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. MUDANÇA DE NARRATIVA NO CURSO DA AÇÃO QUE FERE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 3.519,36 (três mil quinhentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), pela instituição de ensino superior, ora Recorrida.

2.
Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, uma vez que nunca contratou os serviços da ré, t
odavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva e passou a questionar unicamente o débito negativado.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 3.519,36 (três mil quinhentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), pela instituição de ensino superior, ora Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, além da condenação da Autora nas penas de litigância de má-fé.

Inconformado, a Recorrente
FABIANA LUIZA DE ASSIS PEREIRA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a instituição de ensino Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, a sentença objurgada não comporta reforma.

Analisando detidamente a exordial apresentada
- extremamente genérica -
verifica-se que a Recorrente sequer especificou acerca dos débitos, tendo apenas informado o desconhecimento da relação jurídica:

Eis alguns trechos da exordial:

Entretanto, cumpre destacar que a Requerente não efetuou compras, não

adquiriu produtos por telefone e/ou internet, muito menos contratou os serviços das empresas Requeridas.

Em casos tais, a experiência tem mostrado que essa conduta - apresentação de teses genéricas - não é em vão, e tem servido de subterfúgio para aqueles que buscam o Poder Judiciário abusando do direito de ação.

Ora, ao tecer alegações genéricas a respeito da negativação indevida, a parte demandante se “resguarda” contra as possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na contestação, apresenta o contrato que comprova a relação jurídica, a parte demandante apresenta impugnação afirmando que
“em nenhum momento”
negou a existência da relação jurídica, mas tão somente o
“débito oxigenador da negativação objurgada”
. Por outro lado, se a parte ré não junta o contrato ou apresenta apenas telas sistêmicas, a parte autora tece alegações a respeito da inexistência do próprio vinculo jurídico.

É exatamente este o caso dos autos.

Após a sentença de improcedência com a condenação da Autora nas penas de litigância de má-fé, uma vez que a ré comprovou que a consumidora já foi aluna da instituição de ensino, a Recorrente passou a colocar em dúvida tão somente o débito negativado, inclusive, apresentou vasto histórico de pagamento, notas e demais documentos decorrentes da relação jurídica com a IES, que reforço,
omitiu na peça inicial.

Eis alguns trechos da razão recursal:

Autora, por ora Recorrente, realmente estudou na Instituição de ensino, ocorre que formou não deixando nenhuma pendência financeira, conforme documentos anexos, mostrando a má-fé da recorrida.

RECORRENTE ANEXA INÚMEROS DOCUMENTOS, COMPROVANDO QUE A COBRANÇA É ABUSIVA E ILEGAL, UMA VEZ, QUE A RECORRENTE COMPROVA TER VÍNCULO, MAS NÃO POSSUI NENHUMA PENDÊNCIA FINANCEIRA, TANTO QUE CONCLUIU O CURSO E JÁ COLOU GRAU.

Registre-se que a ré contestou a ação aduzindo que o débito é legítimo, pois oriundo da contratação da matrícula efetuada em 23/02/2019 referente ao curso Estética e Cosmética sendo a matrícula trancada em 03/08/2019, deixando mensalidades em aberto.

Para comprovar sua alegação, apresentou telas sistêmicas constando as informações cadastrais do Autor e a inadimplência em relação as mensalidades.

Não houve qualquer impugnação específica quanto à referida contratação do curso EAD e a inadimplência dos meses indicados, aliás, a própria relação jurídica foi omitida pelo Autor na inicial.

Assim, a empresa Recorrida desincumbiu-se de seu ônus probatório.

A toda evidência, se estivesse imbuído de boa-fé, o Recorrente teria discorrido na exordial,
de

forma peremptória
, que a negativação é indevida porque
nunca contratou
com a instituição de ensino ou, então, que
mantinha/mantêm vínculo negocial
com empresa Recorrente e que a negativação não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamento.

A alteração da narrativa constante da inicial e da peça impugnatória conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito.

Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que o Recorrente não efetuou o pagamento das mensalidades do curso.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.o da Lei 9.507/1997).

Dessa maneira, não fez o Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FABIANA LUIZA DE ASSIS PEREIRA
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021